Tribunal: TCU
Processo: 003.412/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Agravo contra despacho por meio do qual foi indeferido o pedido de adoção de medida cautelar em representação acerca de suposta interferência indevida na gestão da publicidade do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de agravo interposto em face de despacho denegatório de pedido de medida cautelar, assinado em 21/2/2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. negar provimento ao agravo; 9.2. informar ao agravante a prolação do presente Acórdão; e 9.3. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros para continuidade do feito.